Tribunal: TJSP
Processo: 1017147-41.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
ção do preparo em valor insuficiente. Deserção configurada. Incognoscibilidade do recurso que se impõe.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1017147-41.2018.8.26.0309; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mandato

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/04/2020

Data de publicação:

22/04/2020

Ementa:

mandato. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Ausência de recolhimento integral do pertinente preparo quando da interposição recursal. Intimação da apelante para regularização do ato, nos expressos termos do art. 1.007, §2.o, do CPC. Complementação do preparo em valor insuficiente. Deserção configurada. Incognoscibilidade do recurso que se impõe.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278153
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017147-41.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes JOÃO
JAMPAULO JUNIOR, RAFAEL HECTOR CENSI e FÁBIO NADAL PEDRO, são
apelados JAIR MARQUESIM, CARMO ROBERTO MARQUESIM, AGUINALDO
LUIZ MARQUESIM, MARCO AURELIO MARQUESIM, MARCIO MARQUESIM,
CLÁUDIO MARQUESIM, JOÃO ADÍLSON MARQUESIM e MAURO MARQUESIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017147-41.2018.8.26.0309 -Voto no 12.525
2
COMARCA:
JUNDIAÍ
APELANTES:
JOÃO JAMPAULO JÚNIOR E OUTROS
APELADOS:
JAIR MARQUESIM E OUTROS
VOTO N.o 12.525
MANDATO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
Ausência de recolhimento integral do pertinente preparo quando
da interposição recursal. Intimação da apelante para regularização
do ato, nos expressos termos do art. 1.007, §2.o, do CPC.
Complementação do preparo em valor insuficiente. Deserção
configurada. Incognoscibilidade do recurso que se impõe.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação d consignação em pagamento, fundada em
contrato de prestação de serviços advocatícios, julgada parcialmente procedente na
sentença de fls. 157/161 para arbitrar “os honorários no valor de R$ 15.000,00, com
atualização monetária a partir da assinatura do contrato. Os juros de mora, de 1% ao
mês, serão devidos a partir da decisão que deferiu o depósito e incidirão somente entre a
diferença do valor depositado e daquele ora fixado. Em razão de serem os réus
majoritariamente sucumbentes, condeno-os com exclusividade ao pagamento de custas
e honorários advocatícios, fixados estes em R$ 7.000,00 (CPC, art. 85, § 2o).”.
Embargos de declaração opostos às fls. 164/173, rejeitados à fls.
179/180.
Os réus apelam (fls. 184/209) arguindo, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa vez que, ante o julgamento antecipado
da lide, não lhes foi oportunizada a produção probatória necessária à comprovação do
direito que defendem. No mérito, sustentam o desacerto da decisão combatida que, não
obstante tenham os autores confessado que “(i) não efetuaram os pagamentos mensais
de 1 salário mínimo, previsto no contrato, durante toda sua vigência; (ii) pagaram custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017147-41.2018.8.26.0309 -Voto no 12.525
3
judiciais equivalentes a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como se isso se revertesse aos
corréus; e, (iii) pretendem efetuar o pagamento do valor da tabela mínima da OAB/SP,
equivalente a R$ 6.907,89 (seis mil novecentos e sete reais e oitenta e nove centavos)
ou valor a ser arbitrado” pelo juízo, concluiu fixar os honorários advocatícios “no
correspondente a míseros R$ 15.000,00 (quinze mil reais - fls. 161), quantia afrontosa a
dignidade da profissão, em face dos 08 (oito) anos de trabalhos incansáveis”, bem como,
“em contrapartida condenou os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios
(sucumbência) no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ou seja, mais que a metade dos
honorários dos apelantes (fls. 161).” Neste contexto, afirmam que o “aviltante” “valor
fixado na R. Sentença (fls. 161) não alcança nem mesmo o montante equivalente a 1
salário mínimo mensal que se referia a manutenção do feito, bem como ignora: (i) a fase
dúplice da ação de prestação de contas; (ii) os recursos apresentados/respondidos; (iii) a
complexidade da causa; (iv) os valores envolvidos, e, (v) a competência e o renome dos
profissionais contratados (segundo diretrizes da Tabela da OAB/SP).”. Repisam, ainda,
que “não podem aceitar o montante ofertado e nem o montante fixado na R. Sentença
(fls.161) vez que não consta os pagamentos dos salários mínimos mensais, e o depósito
de valor constante da tabela mínima da OAB/SP assim como o valor fixado em sentença,
não tem correlação com o contrato de honorários, nem com a complexidade e nuances
da causa” “(doze volumes de processo, numa ação com duas fases, perícia técnica,
agravos/recursos e oito anos de duração, ultimado através de acordo judicial)”.
Requererem, por derradeiro, a reforma da sentença para que seja determinado o
pagamento dos valores mensais devidos contratualmente (1 salário mínimo mensal) com
as correções pertinentes, bem como seja adequadamente arbitrado o valor dos
honorários devidos.
Recurso tempestivo e foi oportunizada a complementação do
recolhimento do preparo de fls. 210/212, vez que insuficiente no ato da respectiva
interposição (fls. 267).
Contrarrazões (fls. 240/258).
Recebem-se os apelos nos efeitos legais.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017147-41.2018.8.26.0309 -Voto no 12.525
4
Assim dispus no proêmio desta inconformidade (fls. 267):
Vistos.
Ante a insuficiência verificada quanto ao preparo do apelo interposto,
promovam os recorrentes, no prazo improrrogável de 5 dias, o
recolhimento da pertinente diferença, sob pena de deserção (art. 1.007, §
2.o, CPC).
Após, conclusos.
Int.
Pois bem.
O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos
recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao seu processamento.
Neste contexto, o artigo 4o, II, da Lei no 11.608/2003, preceitua
que “O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma: (...) II - 4% (quatro
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil,
como preparo da apelação e do recurso adesivo, ou, nos processos de competência
originária do Tribunal, como preparo dos embargos infringentes;”.
Em complemento, o parágrafo 2.o do mesmo artigo ressalva que
“Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo a que se refere o inciso II,
será calculado sobre o valor fixado na sentença, se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o
valor fixado eqüitativamente para esse fim, pelo MM. Juiz de Direito, de modo a viabilizar
o acesso à Justiça, observado o disposto no § 1°” (destaquei).
De outra banda, o art. 1.007, §2.o, do CPC, mencionado no
despacho acima transcrito, expressamente dispõe que “A insuficiência no valor do
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente,
intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017147-41.2018.8.26.0309 -Voto no 12.525
5
Ocorre, todavia, que não obstante a clara disposição legal e
jurisprudencial a respeito, os recorrentes apresentaram comprovante de pagamento da
complementação do preparo recursal em valor insuficiente (fls. 271/272), não atendendo,
assim, ao comando exarado.
Saliente-se, outrossim, não ser o caso de oportunizar, uma vez
mais, a recolha do pertinente preparo, posto que já determinada na decisão inaugural.
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Nos termos
da jurisprudência desta Corte, tendo sido intimada a parte para complementar o preparo
feito a menor, a complementação realizada insuficientemente pela segunda vez enseja a
deserção do recurso” (AgRg no AREsp no 674.512/SP, 2a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Rel. Min. Humberto Martins, em 12/5/2015, DJe 18/5/2015).
Desse modo, não tendo os apelantes comprovado, tal qual
determinado, o correto recolhimento das custas de preparo, a incognoscibilidade do
recurso, por deserção, é medida que se impõe, não constituindo tal conclusão, registre-
se, rigorismo demasiado ou obstrução do acesso à Justiça, mas, ao revés, medida
necessária para coibição dos excessos e abusos - diga-se, de passagem, cada vez mais
frequentes -, com os quais o Judiciário não pode compactuar.
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, §11, do
CPC, restam os honorários advocatícios, a cargo da parte ré, majorados para
R$8.500,00.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator